Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-35.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O POSSUIDOR DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). INVIABILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 180, caput, e art. 311, caput, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.
2. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada ao menos a aparente regularidade da compra da coisa subtraída, inviável a desclassificação para receptação culposa.
3. Demonstrada de forma inequívoca a conduta de adulteração de sinal identificador de veículo automotor com uso de fita isolante na placa, ainda que praticada pelo próprio proprietário do bem, deve ser mantida a condenação como incurso no art. 311 do Código Penal.
4. Apelação conhecida e desprovida.